Tribunal: CARF
Processo: 11080.738360/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738360/2019-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.636 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
DUTRA MG VEICULOS E PECAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário, até que o processo 10880.918980/2015-89
retorne da diligência determinada, para que ambos possam ser julgados concomitantemente em
mesma instância.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-117.029 da 12a Turma da
DRJ/RJO que julgou improcedente a impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
notificação de lançamento (fl.2), no valor de R$21.652,50, correspondente à multa sobre a
compensação não homologada no processo no 10880.918980/2015-89 prevista no §17 do artigo
74 da Lei no 9.430/96.
Em sua impugnação a ora recorrente alegou, em síntese, a inconstitucionalidade
da aplicação da multa e cita a Súmula CARF 105 e o Recurso Extraordinário no 796.939-RS,
uma vez que não há menção à dolo e má fé.
A DRJ assim decidiu:
No caso de Notificação de Lançamento de multa por compensação não
homologada, a sua exigibilidade fica suspensa, ainda que não tenha sido impugnada, e
depende do resultado do processo em que se discute a não homologação da compensação,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738360/2019-70
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.636 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738360/2019-70

como neste caso, em que houve julgamento, que resultou na manutenção da decisão de
não homologação da compensação, nos autos do processo no 10880.918980/2015-89, por
meio do Acórdão no 12- 117.028 proferido em 10 de junho de 2020 pela 12a Turma da
DRJ RJO.
A multa foi lançada com base no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96...
Pugna que as alegações de defesa sejam apreciadas e/ou aplicadas no presente caso
na hipótese de eventual decisão favorável do STF sobre a inconstitucionalidade da multa
isolada prevista no art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996, no RE 796.939 com repercussão
geral.
Ora, o § 6o do art. 26-A é claro ao dispor acerca das hipóteses em que o julgador
administrativo pode afastar a aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
No presente caso, embora a matéria em análise seja objeto de Recurso
Extraordinário sob o rito de repercussão geral, não há decisão definitiva de mérito em tais
ações. Em decorrência, tampouco há que se falar em dispensa legal de constituição ou ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei
no 10.522, de 2002.
Quanto a alegação de ausência de dolo e má fé, a questão posta em apreciação
requer a análise dos dispositivos legais que tratam da sistemática de compensação
instituída pela Lei no 9.430/96.
Verificada a inexistência do crédito, caberá ao Auditor-Fiscal emitir ato decisório
contemplando a não homologação da compensação, além de constituir o crédito tributário
determinado pelo § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, consistente na imposição da multa
isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, situação em que a penalidade será ainda mais gravosa, dessa feita
contemplada pelo § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/03, abaixo reproduzido:
...
Tendo o Auditor-Fiscal comprovado a existência de falsidade na declaração
apresentada pelo sujeito passivo caberia a ele, além de não homologar a compensação,
exigir a multa isolada de que trata o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/03, a incidir não mais
no percentual normal de 50% (cinquenta por cento), exigível independentemente da
existência de má-fé na conduta da pessoa jurídica que transmitiu o Per/Dcomp, mas sim
no percentual agravado de 150% (cento e cinquenta por cento), determinado justamente
para coibir os casos de “falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”, em que
por óbvio a má-fé se faz presente.
O fato gerador da multa isolada prevista pelo § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
reside única e exclusivamente na não homologação de compensação, incidindo, no caso
em apreço, o capitulado pelo art. 142 do CTN, verbis:
...
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Assim, não há qualquer juízo de valor a se fazer, quanto à
existência ou não de má-fé na conduta do representante legal da pessoa jurídica, no
momento em que transmitiu o Per/Dcomp, bastando para a imposição fiscal tão somente
que a compensação não seja homologada pela autoridade administrativa detentora da
competência legal para a prática do ato.
Em síntese, se não homologada a compensação, exigível se torna o lançamento da
multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos débitos resultantes da
compensação não homologada, não havendo como se acolher a pretensão do contribuinte
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.636 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738360/2019-70

em se considerar improcedente o lançamento sob o argumento da inexistência de ilícito,
por não ter agido com má-fé.
No que concerne à alegação de a multa aplicada seria complementar à prevista no
art. 61 da Lei no 9.430/96, cabe esclarecer que diferentemente da multa isolada em
discussão, a multa de mora de até 20% aplicada sobre o débito não pago no prazo previsto
na legislação específica tem outra conduta como fato gerador – o mero atraso no
pagamento do tributo, conforme o disposto no art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996:
...
Por sua vez, a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 tem
como fato gerador a apresentação de declaração de compensação cujos créditos a serem
utilizados não existam ou não sejam suficientes para proceder às compensações dos
débitos nela informados. Dessa forma, é regular a coexistência da multa isolada de 50%
aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
com a multa de mora de até 20% aplicada sobre o débito não pago no prazo previsto na
legislação específica, previstas respectivamente no art. 74, § 17, e no art. 61, §§ 1o e 2o,
todos da Lei no 9.430/1996.
A Súmula CARF no 105 não é vinculante, no entanto, cabe esclarecer que a
Súmula se refere à redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996, anteriormente ao
advento da Lei no 11.488/2007 e refere-se a multa isolada cobrada sobre as
estimativas não recolhidas, que não é o caso dos autos.
A recorrente foi cientificada em 16/07/2021 (fl. 25) e apresentou o seu recurso
voluntário em 16/08/2021 (fl.26).
Em seu RV, a recorrente reitera ser inconstitucional a aplicação da multa, com
base nos mesmos argumentos trazidos em sede de impugnação e requer o seu cancelamento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
A lide consiste na contestação da multa regulamentar, aplicada em decorrência da
homologação do PER/DCOMP, objeto do processo no 10880.918980/2015-89, prevista nos § 17
e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
O referido processo foi julgado na presente sessão tendo sido convertido em
diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta,
que esta verifique a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outros documentos e esclarecimentos, caso entenda necessário, para concluir
(ou não) quanto à certeza e liquidez do crédito requerido.
Sendo o presente processo decorrente da mencionada não homologação, faz-se
necessário o sobrestamento deste ao de no 10880.918980/2015-89, para que ambos possam ser
julgados concomitantemente na mesma instância.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem sobreste o feito até que o processo 10880.918980/2015-89 retorne da diligência
determinada, para que ambos possam ser julgados concomitantemente em mesma instância.
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.636 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738360/2019-70

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 38
DF CARF MF
Original